Tribunal: STF
Processo: RE 1227490
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que está assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    – Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina. 
    Em suas razões, a parte embargante, em síntese, sustenta a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, dentre outros processos, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.130.096-AgR, Ministro Roberto Barroso, valendo transcrever, no ponto, a respectiva ementa:
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. 
    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência, por meio dos arts. 1.043, III, e 1.044, cuja descrição vale transcrever:
    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    (...)
    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    (...)
    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.
    Os arts. 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pela embargante do quanto preconizado na citada disciplina.
    Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. Isso porque, enquanto o primeiro consignou “o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória”, o segundo entendeu que “o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão”. 
    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 
    Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admito os presentes embargos de divergência.
    À Secretaria para a regular redistribuição.
    Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator